Tribunal: TCU
Processo: 023.283/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7819/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.283/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Muniz Beni (XXX.680.179-XX); Filipe Fernandes Lopes (XXX.085.211-XX); Frederico Cota Pacheco (XXX.879.211-XX); Gianpaolo Lucheti Fasanella (XXX.980.198-XX); Guilherme Monteiro Vieira (XXX.986.253-XX); Hugo Botelho de Carvalho (XXX.754.647-XX); Igor Rodrigues Chamadoira Martins (XXX.046.408-XX); João Roberto Ferreira de Melo (XXX.140.944-XX); Karoline Brotto Montagner (XXX.161.139-XX); Vinicius Bueno Jube Machado (XXX.719.641-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.